Tribunal: TJMT
Processo: 1013892-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013892-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), MEDEIROS LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.065.524/0001-11 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DANILO VENDRUSCULO POSSARI - CPF: 000.778.051-60 (ADVOGADO), DANIELA BETT PIZZUTTO - CPF: 342.468.038-98 (ADVOGADO), ANA LUCIA PEREIRA - CPF: 880.615.159-20 (ADVOGADO), KARLA MARIA ZANARDI MATIELLO - CPF: 267.261.848-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONTRATO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA, QUE, NA QUALIDADE DE PESSOA FÍSICA, PRESTOU AVAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DO DEVEDOR/AVALISTA – VALIDADE DO ATO
– DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Considerando que o devedor (empresário individual) e o avalista (pessoa física) são exatamente a mesma pessoa, deve ser reputada válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço residencial do devedor aposto no campo de avalista, e não no endereço comercial que ele indiciou na qualidade de empresário e devedor principal, máxime porque a notificação extrajudicial serviu para atingir a finalidade esperada e exigida por lei”
(TJ-MT 10269066920218110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço incompleto/insuficiente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013892-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
MEDEIROS LOG TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MEDEIROS LOG TRANSPORTES LTDA
, contra decisão proferida pelo MMa. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1013546-19.2023.8.11.0002
, ajuizada pelo
B
ANCO BRADESCO S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do
veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que
“a
decisão recorrida deve ser reformada, por estar contrariando a legislação vigente, uma vez que, dos autos depreende-se
a falta de um dos

pressupostos de desenvolvimento regular do processo,
tendo em vista a não comprovação da constituição da mora, através da
correta notificação

extrajudicial encaminhada ao endereço da agravante”
(sic).

Sustenta que
“
conforme pode se identificar no contrato firmado

entre as partes, a agravante indicou o seu endereço na Rua Livino

Albano (Jd C Verde) s/n, Quadra 85 Lt 20, Bairro Costa Verde, Várzea

Grande-MT, CEP 78128-248” (...) “a notificação extrajudicial, por sua vez, foi encaminhada no endereço Rua Alvarenga, no 20, Bairro Jardim Costa Verde, Várzea Grande-MT, CEP 78128-214, que além de ter sido encaminhada em endereço diverso do informado no contrato retornou pelo motivo “endereço insuficiente”
(sic).

Defende, assim, ser
totalmente nula a notificação acostada aos autos, visto que

não atendeu às exigências legais, e, em especial, por não ter sido

realizado no endereço da agravante.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 22/06/2023, conforme decisão de Id

172893176.

Contraminuta acostada no Id
174910186, onde a instituição financeira destaca que
“
tentou notificar pessoalmente a requerida, a fim de constituí-la em mora, todavia não foi possível por motivos que fogem a esfera de conhecimento do banco agravado. Assim sendo, a constituição em mora foi regularmente efetivada, tendo em vista que o instrumento de protesto juntada é documento hábil para a constituição em mora o devedor (Instrumento de Protesto devidamente juntado aos autos)”
motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é de rigor.

Preparo recolhido no Id
172260672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

MEDEIROS LOG TRANSPORTES LTDA

busca a reforma da decisão proferida nos autos da busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando à apreensão do caminhão/trator Marca: VOLVO, Modelo: FH 540 6X4T, Ano: 2017/2017, Cor: PRATA, Placa: OOM8I53, RENAVAM: 01117587913, CHASSI: 9BVRG40D9HE845203.

Para tanto, s
ustenta a agravante que
“
conforme pode se identificar no contrato firmado

entre as partes, a agravante indicou o seu endereço na Rua Livino

Albano (Jd C Verde) s/n, Quadra 85 Lt 20, Bairro Costa Verde, Várzea

Grande-MT, CEP 78128-248” (...) “a notificação extrajudicial, por sua vez, foi encaminhada no endereço Rua Alvarenga, no 20, Bairro Jardim Costa Verde, Várzea Grande-MT, CEP 78128-214, que além de ter sido encaminhada em endereço diverso do informado no contrato retornou pelo motivo “endereço insuficiente”
, de modo que d
efende ser
totalmente nula a notificação acostada aos autos, visto que

não atendeu às exigências legais, e, em especial, por não ter sido

realizado no endereço da agravante.

Pois bem. A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso dos autos, vislumbra-se que
a notificação expedida pelo Banco não foi enviada para o endereço da pessoa jurídica, devedora principal, ora agravante, sendo encaminhada para a residência do sócio
Flávio Medeiros Silva
, que
integrou à contratação – Cédula de Crédito Bancário no 5.778.864, objeto da demanda na qualidade de avalista da
empresa
-devedora, conforme assinatura aposta
Id
115202510 – autos 1o grau
,
tendo restituído ao destinatário com motivo “End. Insuficiente”, conforme AR acostado no Id
115202520 – autos de origem.

Assim, considerando que o devedor e o avalista são exatamente a mesma pessoa, deve ser reputada válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço residencial do devedor aposto no campo de avalista, e não no endereço comercial que ele indiciou na qualidade de empresário e devedor principal, máxime porque a notificação extrajudicial serviu para atingir a finalidade esperada e exigida por lei.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
MORA DO DEVEDOR – CONTRATO FIRMADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, QUE, NA QUALIDADE DE PESSOA FÍSICA, PRESTOU AVAL PARA SI MESMO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DO DEVEDOR/AVALISTA – VALIDADE DO ATO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o eg. STJ, “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” ( AgInt no AREsp 1125547/RS). 2. Considerando que o devedor (empresário individual) e o avalista (pessoa física) são exatamente a mesma pessoa, deve ser reputada válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço residencial do devedor aposto no campo de avalista, e não no endereço comercial que ele indiciou na qualidade de empresário e devedor principal, máxime porque a notificação extrajudicial serviu para atingir a finalidade esperada e exigida por lei”
(TJ-MT 10269066920218110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Além disso, diante do insucesso verifica-se que
o banco credor promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”

(Id 115202524 dos autos de origem), constituindo regularmente a devedora em mora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – AVISO DE RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – NOTIFICAÇÃO CONSIDERADA REGULAR – BOA-FÉ OBJETIVA – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRECEDENTES DESTA CORTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal. O retorno da carta com informação de “endereço insuficiente” revela desídia do devedor, que não manteve seu cadastro atualizado, sendo dever das partes informar o endereço correto, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, sob pena de regularidade da notificação enviada ao endereço constante no contrato”
(TJ-MT - AI: 10001671720238110000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES –
PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça”.
(N.U 1033478-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
”.
(TJ-MT 10209194420228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2023)

Portanto, devidamente comprovado nos autos a regular constituição da parte devedora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando-se a decisão que concedeu o efeito suspensivo no Id.
172893176.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023